Tribunal: TJBA
Processo: 0005493-51.2007.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005493-51.2007.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAÉRCIO SILVA LOURENÇO - CPF:418.124.925-53 e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: ANTONIA MARIA VASCONCELLOS CANARIO

Advogado(s)
:
ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA DUPLÍCITA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MARCO INICIAL DA FLUÊNCIA DOS PRAZOS. DATA DO REGISTRO DA SEGUNDA ESCRITURA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ESCRITURA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NULIDADE AFASTADA. ATO ILÍCITO DOS VENDEDORES CONFIGURADO. EVICÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA RESTITUIÇÃO. MONTANTE INTEGRAL PAGO PELOS COMPRADORES ORIGINÁRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decadência e a prescrição para ação anulatória de negócio jurídico e pretensão indenizatória por venda duplicada têm como marco inicial a data em que o interessado toma conhecimento da segunda alienação, e não a data da primeira transação.

2. A ausência de registro da primeira escritura pública de compra e venda no cartório de imóveis competente impede que se reconheça força erga omnes ao negócio jurídico, preservando a boa-fé do terceiro adquirente que registrou validamente sua aquisição.

3. O segundo negócio jurídico de compra e venda do mesmo imóvel não é nulo quando preenchidos todos os requisitos de validade e inexistente má-fé, simulação ou conluio por parte do terceiro adquirente.

4. A venda duplicada configura ato ilícito dos vendedores originários, gerando o dever de indenizar os primeiros compradores pela impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual assumida.

5. A evicção, garantia legal prevista no art. 450 do Código Civil, assegura ao evicto o direito à restituição integral do preço pago, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios.

6. A condenação deve corresponder ao valor total efetivamente pago pelos compradores originários, independentemente da condição de meação de um dos cônjuges, quando ambos figuram como adquirentes na escritura pública.

7. A denunciação da lide não se admite quando ausentes os requisitos do art. 125 do CPC, devendo eventual direito regressivo ser exercido mediante ação autônoma.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0005493-51.2007.8.05.0113
, em que figuram como
APELANTES LAÉRCIO SILVA LOURENÇO e PATRÍCIA GÓES DE CARVALHO LOURENÇO
e como
APELADO ANTONIA MARIA VASCONCELLOS CANARIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA